Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-14.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. Contrato para aquisição de imóvel firmado com a CDHU. Seguro habitacional. Aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS em 17/9/2014. Cobrança indevida das prestações vencidas entre outubro/2014 e março/2016. Pretensão de devolução dos valores pagos indevidamente e condenação da ré no pagamento de danos morais. Sentença que condenou a

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. Contrato para aquisição de imóvel firmado com a CDHU. Seguro habitacional. Aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS em 17/9/2014. Cobrança indevida das prestações vencidas entre outubro/2014 e março/2016. Pretensão de devolução dos valores pagos indevidamente e condenação da ré no pagamento de danos morais. Sentença que condenou a ré a ressarcir as parcelas pagas indevidamente. Insurgência da autora contra a improcedência de seu pedido de indenização por danos morais. Descumprimento contratual que não gera, por si só, o dano moral. Não ocorrência de situação excepcional que ultrapasse o inadimplemento contratual. Mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-14.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante LINDAURA
FRANCISCA DOS SANTOS, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-14.2019.8.26.0491 - 2
Apelação Cível no 1001519-14.2019.8.26.0491
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Lindaura Francisca dos Santos
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU
Comarca: Rancharia - 2a Vara
Processo de Origem: 1001519-14.2019.8.26.0491
Juiz(íza) Prolator(a): Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
VOTO no 14788
SEGURO HABITACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DANOS MORAIS. Contrato para aquisição de imóvel firmado
com a CDHU. Seguro habitacional. Aposentadoria por invalidez
concedida pelo INSS em 17/9/2014. Cobrança indevida das
prestações vencidas entre outubro/2014 e março/2016. Pretensão
de devolução dos valores pagos indevidamente e condenação da ré
no pagamento de danos morais. Sentença que condenou a ré a
ressarcir as parcelas pagas indevidamente. Insurgência da autora
contra a improcedência de seu pedido de indenização por danos
morais. Descumprimento contratual que não gera, por si só, o dano
moral. Não ocorrência de situação excepcional que ultrapasse o
inadimplemento contratual. Mero aborrecimento inerente a
prejuízo material. Sentença mantida. Honorários advocatícios
mantidos. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
cumulada
com
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls.136/140, cujo relatório fica adotado, para declarar a ilegalidade da
cobrança mensal das parcelas após a aposentadoria por invalidez da autora, em
17/9/2014, e condenar a ré a ressarcir as parcelas pagas indevidamente no
período de 10/2014 a 3/2016, no valor de R$1.013,38, corrigidos desde cada
pagamento e com juros de mora desde a citação. A sentença ainda julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais. Pela sucumbência, a ré
foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em breve
síntese, que a cobrança indevida das parcelas referentes ao período de
outubro/2014 a março/2016, por si só, é capaz de gerar danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-14.2019.8.26.0491 - 3
indenizáveis. A apelada malferiu os princípios da boa-fé, gerando prejuízo à
apelante. Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
indenização por danos morais (fls.142/150).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.154/157).
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida (fl.68).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que em 30/9/1996 a autora
firmou com a ré CDHU Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, consistente
no lote 6, quadra “B”, localizado na rua Quata, no 462 (fls.14/29).
Em virtude do compromisso ajustado pelas partes, foi
constatada a existência de um que Seguro de Danos Físicos no Imóvel, Morte e
Invalidez Permanente, conforme previsto na apólice estipulada pelo Sistema
Financeiro da Habitação SFH (fl.50).
Em 17/9/2014, houve concessão de aposentadoria por
invalidez à autora, pelo INSS (fl.37).
Alega a autora, em sua petição inicial, que após a
concessão de sua aposentadoria por invalidez, solicitou a quitação dos valores
devidos, mas que a ré continuou a cobrar as parcelas previstas no contrato.
Em razão da narrativa apresentada, pleiteou a
declaração de ilegalidade da cobrança das parcelas após sua aposentadoria, e a
condenação da ré a ressarcir os valores pagos indevidamente, referente ao
período de outubro/2014 a março/2016, totalizando a quantia de R$1.013,38,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a
vinte salários mínimos.
Regularmente citada, a ré alegou que em 24/11/2017,
ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, transferiu para conta
poupança de titularidade da autora os valores pagos indevidamente,
correspondente a quantia de R$1.747,84 (fl.102).
No entanto, considerando a insurgência da autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-14.2019.8.26.0491 - 4
relação ao depósito supostamente realizado, uma vez que seus extratos não
apontam sua existência (fls.114/117), foi expedido ofício ao Banco do Brasil, que
informou não ter sido concluída a transferência e ter o valor retornado para a
conta da CDHU, em razão de alguma inconsistência nos dados informados
(fls.128/130).
A ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a ilegalidade da cobrança mensal das parcelas após a aposentadoria por
invalidez da autora, e condenar a ré a ressarcir as parcelas pagas indevidamente
no período de 10/2014 a 3/2016.
Insurge-se a autora contra a improcedência de seu
pedido de indenização por danos morais.
Com efeito, o descumprimento contratual não gera, por
si só, o dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal gravidade que
superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO
EM PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui
dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que,
exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia.
Caso em que não se evidenciou abalo moral advindo dos acontecimentos. 2.
Verba honorária que se mostra fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o
do art. 20 do CPC, não se olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco
das partes. Manutenção da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte
agravante alega violação aos artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei 10.741/03.
Sustenta que a exclusão unilateral indevida do plano de saúde, uma vez que
tem direito a manutenção de cobertura assistencial da mesma forma quando
da vigência do contrato de trabalho do seu marido, configura dano moral
indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal de
origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de parcial
procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no plano, mas
afastado a pretensão de reparação de danos morais. Relativamente ao pleito
de indenização por danos morais, entendo que a demandante não produziu
prova concreta a respeito. Não se tratando de dano in re ipsa, cabia-lhe
demonstrar o dano alegado, na forma do art. 333, I, do CPC, obrigação da
qual não se desincumbiu. Registre-se que em réplica, pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...) A situação vivenciada pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-14.2019.8.26.0491 - 5
embora desagradável, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a
ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de
personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida. O
entendimento deste Tribunal é no sentido de que o descumprimento
contratual não implica em dano moral indenizável. Verifica-se, portanto, que
rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de
recurso especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso,
verifico que a autora não combateu o fundamento de que não produziu prova
concreta do dano moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
STF. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-
se.” (AREsp 650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21 de maio de
2015) (g.n.).
Ademais, conforme Enunciado 159 das Jornadas de
Direito Civil do das CJF “O dano moral, assim compreendido todo dano
extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a
prejuízo material”.
E, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de
situação excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o não provimento do recurso e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à autora, deixo de fixar honorários recursais.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora